Tribunal: TJSP
Processo: 1109741-80.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Financiamento de veículo automotor. Revisão e repetição de indébito. Sentença de improcedência. Apelação (1) Taxa de juros. Pactuação inferior a uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo BACEN. Abusividade não configurada (REsp n.o 271.214/RS, Rel. Min. Ari Pargendler). (2) Tema Repetitivo 958: ressarcimento da despesa com o registro do contrato no órgão de

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Financiamento de veículo automotor. Revisão e repetição de indébito. Sentença de improcedência. Apelação (1) Taxa de juros. Pactuação inferior a uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo BACEN. Abusividade não configurada (REsp n.o 271.214/RS, Rel. Min. Ari Pargendler). (2) Tema Repetitivo 958: ressarcimento da despesa com o registro do contrato no órgão de trânsito. Prova da efetivação trazida aos autos pelo autor. Inexistência de irregularidade. (3) Tema repetitivo 618: tarifa de cadastro. Contrato celebrado posteriormente à vigência da Resolução CMN n.o 3.518/2007. Abusividade do valor estipulado não demonstrada. Regularidade. (4) Recurso não provido.